Tribunal: TJDFT
Processo: 0702788-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: SAÚDE. RECURSO INOMINADO. INAS/DF. ARTROPLASTIA BILATERAL DOS QUADRIS. NEGATIVA DE COBERTURA. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de: (i) confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou a realização de artroplastia bilateral dos quadris, nos termos do relatório médico; (ii) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Os fatos relevantes. Sustenta o recorrente que a negativa parcial de cobertura foi justificada pela ausência de embasamento técnico para o pedido e calcada no regulamento que estabelece, de modo prévio, impessoal e objetivo, os tratamentos com cobertura. Argumenta que eventual recusa de prestação de serviço embasada em normas contratuais e na legislação vigente não enseja dano moral a justificar indenização. Acrescenta que não há prova do agravamento do quadro de saúde da beneficiária. Subsidiariamente, postula a redução do montante. Pleiteia, ainda, no caso de desprovimento do recurso, a fixação dos honorários por equidade. As contrarrazões não foram apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar a existência de dano moral indenizável, em razão da negativa de cobertura de tratamento médico de que necessita a parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e a Lei n. 9.656/98 regulam os planos de saúde, sendo-lhes aplicados, subsidiariamente, o Código de Defesa do Consumidor. No caso, cuida-se de plano de saúde de autogestão (Lei Distrital n. 3.831/2006), razão pela qual não se aplica o CDC (Súmula 608 do STJ).
5. Narra a parte autora, que conta com 76 anos, que foi diagnosticada com coxartrose bilateral (CID 10:M16.0), doença que reduz a mobilidade dos quadris e produz dores em todos os planos de movimento, razão pela qual necessita de cirurgia artroplastia total bilateral dos quadris para reduzir o risco de quedas e o surgimento de doenças crônicas degenerativas, conforme relatórios e laudos médicos acostados aos autos.
6. Preliminarmente, nota-se que a irresignação da parte requerida, ora recorrente, limita-se à indenização por danos morais fixada, restando incontroversa a obrigação do plano de saúde de realizar o procedimento cirúrgico nos termos do pedido médico.
7. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X).
8. No caso, a negativa indevida de cobertura para um procedimento fundamental à preservação da saúde da paciente ocasiona danos morais in re ipsa, pois intensifica o sofrimento psicológico e a angústia emocional, especialmente por envolver a piora da qualidade de vida de pessoa já idosa que sofre com dores intensas. Demais disso, há evidente ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que a negativa transcende os meros dissabores do dia a dia, afetando diretamente os direitos de personalidade do recorrido. Nesse sentido: "(...) a recusa indevida à cobertura médica é causa de danos morais, pois agrava o contexto de aflição psicológica e de angústia sofrido pelo segurado." (REsp 1668302/RS). Precedentes TJDFT: Acórdão n. 1981018.
9. Em relação à condenação pelo dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes. Além disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98; Lei Distrital n. 3.831/2006; CF, art. 5o, V e X; Lei n. 9.099/95, art. 55; CPC, art.85, §8o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 608;REsp 1668302/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 13.6.2017;TJDFT, Acórdão 1981018, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 19.3.2025.